Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-41.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Jahu. Lei n. 3.072/1996, que autorizou a doação de lotes industriais urbanizados destinados à ampliação do 1o Distrito Industrial. Municipalidade que, com base nessa norma, cedeu a particular a posse de terreno na área abrangida pelo programa, impondo encargos como condição para outorga da escritura de doação. Inadimplemento contratual. Fato que justificou a retomada

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Jahu. Lei n. 3.072/1996, que autorizou a doação de lotes industriais urbanizados destinados à ampliação do 1o Distrito Industrial. Municipalidade que, com base nessa norma, cedeu a particular a posse de terreno na área abrangida pelo programa, impondo encargos como condição para outorga da escritura de doação. Inadimplemento contratual. Fato que justificou a retomada judicial do bem pela municipalidade. Pedido de indenização por benfeitorias. Rejeição. Legislação municipal e contrato firmado entre as partes que afastam essa possibilidade. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004131-41.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante SABIO
CASTANHASSI LTDA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004131-41.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 2/4
Voto no 34.978
Apelação no 1004131-41.2018.8.26.0302
Apelante: Sabio e Castanhassi Ltda
Apelada: Municipalidade de Jahu
APELAÇÃO. Município de Jahu. Lei n. 3.072/1996, que
autorizou a doação de lotes industriais urbanizados destinados à
ampliação do 1o Distrito Industrial. Municipalidade que, com base
nessa norma, cedeu a particular a posse de terreno na área
abrangida pelo programa, impondo encargos como condição para
outorga da escritura de doação. Inadimplemento contratual. Fato
que justificou a retomada judicial do bem pela municipalidade.
Pedido de indenização por benfeitorias. Rejeição. Legislação
municipal e contrato firmado entre as partes que afastam essa
possibilidade. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
SÁBIO E CASTANHASSI LTDA-ME ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da MUNICIPALIDADE DE JAHU,
alegando, em resumo (a) que, em 30/07/2004, recebeu do município, por meio de
termo de posse, o lote 09-B, da quadra F2, do loteamento denominado 7a Distrito
Industrial, e nele construiu um galpão, aumentando a área então existente de
352,66m2 para 1.512,66m2, com o devido “habite-se”; (b) que explorou o local e
gerou empregos, pagando IPTU por vários anos; (c) que, entretanto, por falta de
documentos, teve o contrato de cessão de posse rescindido no processo n.
302.01.2012.016348-7/0000000-000, daí porque pretende obter indenização pelo
galpão construído no local.
Julgada improcedente a ação (fls. 111/114), apela a autora,
com as considerações de fls. 144/152, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 163/171.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em 30/06/2004, a autora recebeu a posse precária do
imóvel, por meio do termo de fls. 62/64, e assumiu as obrigações indicadas na
cláusula 2a, como condição para obter escritura definitiva de doação do bem
(cláusula 5a).
Os documentos de fls. 70/77 e 86/87 indicam que, em
razão de inadimplemento contratual, o negócio jurídico foi rescindido, com
retomada do imóvel pela municipalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004131-41.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 3/4
A rescisão, aliás, estava prevista na cláusula 4a do
contrato, com previsão expressa de retomada do lote e eventuais construções, em
caso de não cumprimento das obrigações, sem direito de retenção e qualquer
indenização pelas benfeitorias realizadas:
“CLÁUSULA QUARTA DA RESCISÃO.
O não cumprimento das obrigações contratadas na Cláusula Segunda
ou a transferência da posse do imóvel a terceiros sem expressa
autorização da Prefeitura Municipal, implicará na rescisão unilateral
por parte da Prefeitura Municipal do presente Termo de Posse, com a
consequente retomada do lote e eventuais construções, sem direito de
retenção e qualquer indenização pelas benfeitorias realizadas” (fl. 20)
Assim, tendo em vista que a autora, no caso, incorreu em
inadimplemento contratual, com consequente rescisão judicial do negócio jurídico,
e diante da consideração, ainda (a) de que o próprio contrato, em hipótese dessa
natureza, prevê expressamente em favor do Município o direito à retomada do
bem, sem pagamento de indenização; (b) de que a intenção das partes, salvo
casos excepcionais e devidamente comprovados, precisa ser respeitada com fiel
obediência à interpretação que retratar o escrito, ou título, ou documento, porque
o acordo “faz lei entre as partes”, e porque no encadeamento do que foi estabelecido
incluindo todo e qualquer direito, com a extensão a qualquer relação jurídica entre
as partes, não se afigura de bom senso distinguir o que elas não diferenciaram,
reputo infundada a pretensão indenizatória, não só por esse fundamento, mas
também porque a Lei Municipal n. 3072/1996, em seu artigo 4o, também impede
o pagamento de qualquer indenização aos inadimplentes (fl. 97).
“Art. 4o. O contrato administrativo de doação, com promessa de
entrega do imóvel doado, deve constar, no mínimo, sob pena de
nulidade, as seguintes condições que devem ser cumpridas por todos
os donatários, sob pena de reversão do terreno doado ao patrimônio
público municipal, sem direito de retenção e qualquer indenização
pelas benfeitorias porventura realizadas...”.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer
o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
caso semelhante:
“Doação com reversão. Municipalidade que doou bem imóvel à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004131-41.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 4/4
donatária para que ela montasse fábrica. Construção que não foi
erguida e ausência de funcionamento da empresa. Reversão prevista
no novo Código Civil. Prescrição de dez anos. Art. 205 do novo
Código. Reversão que se operou com a notificação extrajudicial de fls.
22. Indenização pelas benfeitorias. Caso de liberalidade do
Município, que previu que as benfeitorias não seriam ressarcidas.
Recurso improvido” (Apelação no 1003382-55.2014.8.26.0302,
Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 24/07/2018).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da
alegação da autora, no que se refere à sua boa-fé, porque essa condição, por si só, não
tem o condão de liberá-la dos termos contratuais, nem de justificar o descumprimento da
lei, inclusive porque “a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não
enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas",
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.025.552/DF, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5%, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator